Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS “CODEVEDORES”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO CUMPRIDA A TEMPO E MODO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de indeferimento da petição inicial da ação de execução de título extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora demonstrasse a liquidez do título que pretende executar e esclarecesse a inclusão do beneficiário dos serviços médico-hospitalares no polo passivo da execução. (ii) a parte autora apenas juntou o instrumento contratual, acompanhado de notas fiscais, prescrições, relatórios médicos e registros de evolução do paciente, mesmo oportunizada mais de uma vez para cumprimento da providência; (iii) em razão disso, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se, preliminarmente, é possível reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das rés e se, no mérito, a determinação de emenda à petição inicial se mostra correta e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursalnaapelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo da parte autora. Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. É de se reconhecer a ilegitimidade passiva do beneficiário dos serviços médico-hospitalares, uma vez que não assinou o contrato como devedor, nem aderiu a alteração contratual posterior, muito menos assumiu a responsabilidade, ainda que a título solidário, pela suposta dívida. Preliminar rejeitada.
6. A petição inicial é instrumento essencial para a identificação da demanda e deve atender aos requisitos legais.
7. No caso concreto, o título extrajudicial exequendo não consubstancia obrigação líquida, uma vez que o valor do débito, relativo aos serviços médico-hospitalares prestados mediante internação domiciliar, não pode ser definido sem apuração (complexa).
8. Assim, não há que se cogitar em irregularidade na decisão de emenda à petição inicial, uma vez que a parte autora não atendeu a tempo e modo todos os comandos judiciais para a correção dos vícios expressamente apontados, o que compromete o regular andamento do processo e legitima o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Não conhecido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Rejeitada a preliminar acerca da legitimidade passiva. No mérito, desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 299; CPC, art. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, 779, inc. I e 784, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2043262, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 24.09.2025; TJDFT, 535663, rel. Des. João Mariosi, Terceira Turma Cível, DJe 22.09.2011.